Tribunal: TJPA
Processo: 0009112-08.2019.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009112-08.2019.8.14.0019

APELANTE: ENHO EDUARDO MACEDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, E §2º-A, II, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA SEM REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. AUMENTO DE 1/3. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA IMPRÓPRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal
interposta por
Enho Eduardo Macedo dos Santos
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA
, que o condenou às penas de
9 anos e 4 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e
40 dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, I, e §2º-A, II, do Código Penal
.

A defesa requereu: (i) a
readequação da pena-base ao mínimo legal
; (ii) a
aplicação adequada da atenuante da confissão espontânea
; (iii) a
demonstração do quantum de exasperação pela majorante
; (iv) a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena
; e (v) o
reconhecimento do direito de recorrer em liberdade
.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo
improvimento do recurso
, e o
Parecer da Procuradoria de Justiça
opinou pelo
parcial provimento
, apenas para adequar a dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro questões
em discussão:

(i) definir se a
pena-base foi fixada com fundamentação idônea
;

(ii) estabelecer se a
atenuante da confissão espontânea
pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal;

(iii) verificar se a
majorante
foi corretamente aplicada e qual o
quantum de aumento
;

(iv) analisar a
possibilidade de alteração do regime prisional e do direito de recorrer em liberdade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame da sentença revela que o magistrado de origem
fixou a pena-base em 8 anos de reclusão e 30 dias-multa
, considerando desfavoráveis as circunstâncias da
culpabilidade, motivos e consequências do crime
, sem, contudo, apresentar
fundamentação concreta e individualizada
.

Tal proceder
contraria o art. 59 do Código Penal
e o entendimento consolidado na
Súmula 17 do TJPA
, segundo a qual “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências genéricas ou inerentes ao tipo penal”.

A jurisprudência do
STJ
é pacífica no mesmo sentido:

“A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com base em referências genéricas ou ínsitas ao tipo penal” (STJ,
AgRg no REsp
1.726.444/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 11/09/2018).

Diante disso,
afasta-se a valoração negativa indevida
, readequando-se a pena-base para o
mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na
segunda fase
, reconhece-se a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP). Contudo, em razão da
Súmula 231 do STJ
, não é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Assim, a pena permanece em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na
terceira fase
, incide a
majorante do concurso de agentes
(art. 157, §2º, II, do CP), aplicando-se o aumento de
1/3
, resultando em
5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa
, pena que se torna
definitiva
ante a ausência de outras causas modificadoras.

O
regime inicial
compatível com o novo quantum de pena é o
semiaberto
, conforme o
art. 33, §2º, “b”, do Código Penal
.

Quanto ao
direito de recorrer em liberdade
, este não pode ser analisado na via recursal, sendo cabível o manejo de
habeas corpus
, por tratar-se de matéria afeta à
liberdade de locomoção
, conforme jurisprudência consolidada do TJPA (
Recurso em Sentido Estrito n.º 0005389-18.2019.8.14.0039
, Rel. Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 27/06/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
, para
reduzir a pena-base ao mínimo legal
,
aplicar o aumento de 1/3
pela
majorante do concurso de agentes
,
fixar a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa
, e
alterar o regime inicial para o semiaberto
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da apelação penal interposta por ENHO EDUARDO MACEDO DOS SANTOS,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, que o condenou às penas de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa, pela pratica do delito do art.157, § 2º, I e § 2º-A, II do CP (ID 24163673 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa asseverou pela
readequação da pena base ao patamar mínimo, e da fração aplicada, em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Noutro ponto, pleiteou que fosse demonstrado qual a majorante aplicada e o quantum de exasperação da pena. Por fim, pleiteou pela alteração do regime inicial da pena, e que fosse reconhecido o direito de recorrer em liberdade (ID 24163681 - Pág.)

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo não provimento da apelação (ID
24163684 - Pág. 2).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo parcial provimento do recurso, no tocante a dosimetria da pena base, e aferição de 1/6 pela atenuante da confissão e readequar a pena (ID
24824069 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

No dia
24.12.2019, as vítimas JOÃO DA SILVA MODESTO, ALCILENE DOS SANTOS MODESTO, ANDERSON MODESTO FERREIRA e aas crianças MARIA MADALENA DOS SANTOS MODESTO (criança com 13 anos de idade), JOÃO PEDRO DOS SANTOS MODESTO (criança com 08 anos de idade), e JOÃO BATISTA CONCEIÇÃO ARAÚJO (criança de 01 ano) estavam no estabelecimento comercial localizado na trav. Justo Chermont, bairro centro. Quando por volta das 19:30 chegaram no local duas pessoas armadas com uma escopeta e um revolve e anunciaram o assalto, mandando a vítima JOÃO ficar ajoelhado e passaram a agredi-lo com socos, chutes e coronhadas. Na sequência, os assaltantes entraram no estabelecimento da vítima e roubaram dinheiro em espécie e moedas, somando a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e eletrônicos das pessoas que ali estavam. Segundo relatos de JOÃO DA SILVA MODESTO (vitima) após o início do assalto chegou em uma motocicleta e lhe manteve em cativo até que os outros dois sujeitos conseguissem concluir o roubo [...]” (ID 73526467).

São os fatos.

1 – DA POSSIBILIDADE PARCIAL DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

A Defesa pleiteou pela
readequação da pena base ao patamar mínimo, e da fração aplicada, em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Noutro ponto, pugnou que fosse demonstrado qual a majorante aplicada e o
quantum
de exasperação da pena. Por fim, pleiteou pela alteração do regime inicial da pena, e que fosse reconhecido o direito de recorrer em liberdade (ID 24163681 - Pág.). Nesse cenário, razão em parte assiste a defesa.

Na espécie, o juízo fixou a pena base em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 30 (tinta) dias multa, para isso considerou como desfavoráveis os vetores judiciais da culpabilidade, dos motivos e consequências do crime, assentadas em razões vagas e alheias aos fatos constantes dos autos (ID 24163673 - Pág. 5), vejamos:

(...) Culpabilidade: era-lhe exigível comportamento diverso. A personalidade: impossível proceder à análise da personalidade do agente, já que este Magistrado é leigo em assuntos de psicologia e/ou psiquiatria, não tem bases para poder formar um juízo, positivo ou negativo, da personalidade de uma pessoa. Motivos: normais a espécie, obter lucro fácil. Conduta social: não há elementos negativos em relação a vida do acusado frente a família, trabalho e comunidade. dias-multa; 2ª Fase: Circunstâncias: próprias dos delitos patrimoniais. Consequências: não houve devolução da res furtiva. Conduta da vítima: as vítimas não contribuíram para conduta dos réus. Não registra antecedentes criminais. Pena-base: fixo o grau de reprovabilidade, e a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 30 (tinta) dias multa.

Destarte, os fundamentos utilizados pelo juízo singular, data vênia, colidem com o teor da sumula 17 do TJPA:

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Acerca do exame das circunstâncias judiciais para fins de fixação da pena-base, o STJ possui a seguinte orientação:

[...] 1.A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. [...] (STJ, AgRg no REsp 1726444/TO, Rel. Min.
Nome
, 5a Turma, julgamento em 11.09.2018, DJe 21.09.2018).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NOS ARTS 12 E 14, C/C ART. 18, INC. I, DA LEI N. 6.368/76. DOSIMETRIA. PENA-BASE
. CULPABILIDADE. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO VAGA, GENÉRICA E ÍNSITA AO TIPO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal. II - Não constitui fundamento idôneo à majoração da pena-base o simples fato de a culpabilidade estar evidenciada "diante da fortíssima reprovação social incidente sobre a conduta do réu que plenamente consciente da ilicitude de seu comportamento, poderia ter se conduzido na conformidade da lei". O mesmo ocorre com os motivos do crime, uma vez que o intuito de lucro fácil é ínsito ao tipo penal de tráfico e associação para o tráfico, bem como as consequências do delito que se baseou na menção ao dano à saúde pública. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 410956/MA, Rel. Min. Nome, 5a Turma, julgamento em 07.06.2018, DJe 13.06.2018).

Desse modo, diante das justificativas delineadas alhures, necessário o afastamento dos moduladores desfavoráveis por inidoneidade na fundamentação, readequando a pena base ao mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo reconheceu a atenuante da confissão (
art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB). Todavia, devido a intransponibilidade da sumula 231 do STJ, em pleno vigor, a pena provisória remanesce fixada em
04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Súmula 231 - “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

Na última fase da dosimetria de Hungria, não se observou causa de diminuição de pena, mas de aumento, nos termos do § 2º, incisos, II, do art. 157, do CPB (concurso de agentes), aplicada na razão de 1/3, passando a pena provisória para 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa, a qual tornou-se definitiva, devido ausência de outras causas modificadora de pena.

O regime inicial compatível com o quantum e pena mensurado e o semiaberto (art. 33, § 2º do CP).

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0005389-18.2019.8.14.0039 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/06/2022 )

Pelo exposto, conheço o recurso e alinhado ao douto parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2025